Tribunal: STF
Processo: Rcl 70359
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por MRV Engenharia e Participações S.A., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, no Processo nº 0000250-82.2020.5.06.0020, pela qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 5.625/DF. 
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Ubirajara Mariz de Moraes, pleiteando a declaração de vínculo de emprego diretamente com a tomadora de serviço e o recebimento de verbas trabalhistas decorrentes da relação. 

    3. Relata que, em sede de contestação, foi arguido que as empresas estabeleceram contrato de mediação de serviços de corretagem imobiliária, de natureza comercial, firmado sob os princípios da lei civil, cujo pagamento era exclusivamente decorrente das vendas realizadas (comissionamento puro) inexistindo a relação empregatícia, juntando, inclusive, cópia das notas fiscais correspondentes. 
 
    4. Noticia que o Tribunal Regional do Trabalho entendeu pelo reconhecimento do vínculo empregatício, nos moldes definidos pela CLT, ignorando a existência do ato jurídico perfeito e acabado, consubstanciado no instrumento particular formalizado.
 
    5. Sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, violando a competência prevista no art. 114 da Constituição, declarou a invalidade do contrato de corretagem e não considerou as teses jurídicas fixadas por esta Suprema Corte, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, apontadas como paradigma.
 
    6. Requer a antecipação de tutela, para determinar a suspensão da ação trabalhista originária e eventual cumprimento provisório de sentença, cassando-se a condenação relativa ao reconhecimento do vínculo empregatício, até ulterior decisão deste STF. Busca, no mérito, a confirmação da liminar, julgando-se procedente o pedido, com o fim de cassar o ato reclamado e, por conseguinte, declarar a inexistência de vínculo de emprego entre as partes. 
 
    7. Em 05/08/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 9).
 
    8. O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região prestou as informações. Assevera que, no caso em tela, os elementos de prova convergiram para a existência da subordinação jurídica do ora beneficiário à empresa ora reclamante e, portanto, desconsiderada a prova documental apresentada pela ré, em prestígio da primazia da realidade. Afirma que “o reconhecimento do  vínculo empregatício decorreu do fato de que a reclamada não ter se desincumbido do  ônus processual que lhe cabia, qual seja, comprovar que o demandante lhe prestou  serviços como autônomo, como sustentado” (e-doc. 13).
 
    9. A parte beneficiária, em contestação, assevera que sempre trabalhou dentro da loja com um gerente registrado em carteira pela empresa; que laborou não como corretor autônomo, mas como consultor de telemarketing. Afirma que o caso não trata de terceirização. Diz que o contrato civil de prestação de serviços firmado é nulo, que “possui cláusulas ambíguas e nulas, o que já foi demonstrado”. Alega ausente a aderência estrita do ato reclamado com os paradigmas apontados como inobservados.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

    12. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    13. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 

    14. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes paradigmas: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF e ADI nº 5.625/DF. 
 
    15. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, esta Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando tese de seguinte teor:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    16.  Na ocasião do julgamento da ADC nº 48/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 

    17. Por isso mesmo, em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.

    18. No caso vertente, observa-se que a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (e-doc. 5, p. 2; 4-17; grifos e destaques do original):

 
“RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. CORRETOR DE IMÓVEIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS NÃO COMPROVADA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO CONFIGURADO. Apresentando a demandada fato impeditivo do direito do reclamante, ao defender que houve, tão somente, uma contratação para prestação de serviços, atraiu para si o encargo de provar a tese levantada (arts. 818, CLT, e 373, inciso II, CPC), do qual não se desincumbiu, tendo em vista que, nos autos, a prova oral restou dividida, no ponto, cujo resultado desfavorece aquele que detinha o encargo de provar, no caso, a reclamada. Ademais, o reclamante trouxe farta prova documental comprovando a existência dos requisitos do art. 3º da CLT. Recurso Ordinário da reclamada improvido, no ponto.
(...)
DO RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA 
Do vínculo empregatício e verbas rescisórias
Como se percebe, o cerne da questão devolvida à apreciação deste Juízo ad quem é a existência, ou não, de relação de emprego entre as partes litigantes, tendo em vista o disposto nos arts. 2° e 3° da CLT. 
De acordo com o citado art. 3º da CLT, para que seja configurado o vínculo empregatício, é necessário que reste provado, de forma induvidosa, que o autor prestava serviços às reclamadas com subordinação (obedecendo às ordens emanadas), pessoalidade (sem se fazer substituir por terceira pessoa), não-eventualidade (labor que se prolongue no tempo) e onerosidade (pagamento de salários pelo trabalho desenvolvido). 
É necessária a reunião de todos esses requisitos para caracterizar-se a figura do empregado, bastando que falte um elemento para que a relação não seja caracterizada como empregatícia. 
A matéria, pois, é eminentemente fática e apenas a prova produzida pelas partes pode elucidar a controvérsia. 
Feitas essas considerações, verifico que o reclamante informou possuir relação empregatícia com a reclamada, a qual, por sua vez, apresentou fato impeditivo ao defender que houve, tão somente, uma prestação de serviços autônomo, atraindo para si o encargo processual de provar a tese aventada, conforme arts. 818, CLT, e 373, inciso II, CPC, do qual não se desincumbiu.  
Incontroverso nos autos que a reclamada e o reclamante firmaram vários contratos de mediação de serviços de corretagem (ID's 771a9a3 e seguintes), a partir de 06.04.2016, cujo objeto foi a mediação de serviços de corretagem para demonstração e comercialização de unidades imobiliárias autônomas que compõem empreendimentos da reclamada MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. 
Há, ainda, registro do reclamante no CRECI (Conselho Regional de Corretores de Imóveis) - ID 5f3f59e. Ocorre que, no presente caso, após análise do conjunto probatório, entendo que desse ônus processual a demandada não se desincumbiu. 
(...)
Da análise dos depoimentos, verifica-se que as testemunhas trazidas pelo reclamante disseram que os consultores/corretores de imóveis eram forçados a abrir uma pessoa jurídica, que prestavam serviços subordinados aos gerentes, tendo que cumprir uma meta de vendas para continuarem vinculados à empresa, que tinham que cumprir uma jornada de trabalho, inclusive laborando nos domingos e feriados, em feirões e nos corujões, que recebiam comissões pelas vendas mensais e premiações e que eram obrigados a trabalhar para a reclamada com exclusividade, tendo havido dispensa de alguns pelo fato de terem realizado visitas à empresa concorrente e vendas de apartamentos de empresa concorrente, o que era proibido na empresa.
A testemunha do reclamante, Luiz Antônio Marinho Falcão, afirmou que não tinha ninguém para substituí-lo no trabalho e que se chegasse atrasado ou faltasse sem justificativa, era punido. 
Por outro lado, as testemunhas da reclamada asseguraram que os consultores/corretores de imóveis eram autônomos, que os gerentes não estipulavam metas para os consultores, pois os próprios consultores fixam as suas metas individuais, não havendo punição da empresa no sentido de desligamento de consultores, que o horário de trabalho dependia da agenda do reclamante, não existindo punição quando o corretor não comparecia nem cobrança para a participação dos corretores nos feirões, não exigindo a reclamada exclusividade na prestação de serviços. 
Assim é que, como dito, a prova oral se mostrou contraditória, desfavorecendo a reclamada.
(...)
Assim, não se desincumbindo a reclamada do ônus processual que lhe cabia, qual seja, comprovar que, o autor lhe prestou serviços como autônomo, correta a sentença que reconheceu o vínculo e deferiu as verbas daí decorrentes.”
 
    19. Percebe-se, assim, que a despeito da existência do contrato de mediação de serviços de corretagem (autônoma e sem exclusividade) firmado entre a reclamante e o beneficiário (e-doc. 4, p. 61-72), o juízo reclamado manteve o entendimento pela existência de vínculo de emprego entre as partes, de forma a ensejar o pagamento de todas as verbas trabalhistas dele decorrentes. 

    20. Diante desse cenário, nota-se, que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato de natureza civil, por intermédio de pessoa jurídica de titularidade do beneficiário, o tribunal reclamado se distanciou do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns. 

    21. Assim, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto estabelecido entre a reclamante e o corretor imobiliário. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
    22. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
  
    23. Registro que, na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, há precedentes desta Suprema Corte, na sede reclamatória, reconhecendo a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho, inclusive a contratação de corretores imobiliários por parte de imobiliárias, conforme ilustram os seguintes julgados:
 
“Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. ADPF nº 324, ADC nº 48, ADI nº 3.991, ADI nº 5.625 e RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 da RG). Prestação de serviços por profissional autônomo. Corretor de imóveis. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Reclamação julgada procedente. Agravo regimental não provido.
 1. Em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, verifica-se como regular o exercício do contraditório e da ampla defesa, em sede reclamatória (ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF), após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF, viabilizando-se, assim, maior reflexão no exercício da contraposição, em conformidade com o princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 
2. O tema de fundo referente à prestação de serviços na empresa contratante por profissional autônomo ¿ corretor de imóveis ¿, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, possui aderência estrita com a matéria tratada nos paradigmas. 
3. Agravo regimental não provido.” 
(Rcl nº 64.001-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05/06/2024, p . 26/06/2024; grifos acrescidos)

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO.
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 59.841-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/07/2023, p. 03/08/2023; grifos acrescidos).
 
    24. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: Rcl nº 62.851/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/10/2023, p. 13/10/2023; Rcl nº 56.098/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13/06/2023, p. 14/06/2023; Rcl nº 63.015/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 01/11/2023, p. 06/11/2023; Rcl nº 62.349/RS, de minha relatoria, j. 04/10/2023; p. 05/10/2023; e Rcl nº 61.514/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 12/09/2023, p. 20/09/2023.
 
    25. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos, haja vista a concordância da parte beneficiária com os termos da contratação firmada:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
 
    26. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 3 de setembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator